Tribunal: TJDFT
Processo: 0746336-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0746336-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL VIA TROPICAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL contra decisão proferida pelo Juiz da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0705352-06.2017.8.07.0009, ajuizada pelo CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VIA TROPICAL em desfavor de WANDERSON FERREIRA CORREIA e MARIA GENELBIA BARBOSA CORREIA, determinou a penhora do imóvel gravado com alienação fiduciária para saldar dívida condominial. Em suas razões recursais, o banco agravante alega, em síntese, a impossibilidade de alienação do bem imóvel alienado fiduciariamente, tendo em vista que o imóvel pertence à credora fiduciária agravante, e não à parte executada fiduciante. Assevera que, não sendo permitida a penhora sobre bem imóvel gravado com pacto de alienação fiduciária em garantia, também não se mostra possível o seu encaminhamento à hasta pública para a satisfação do crédito da parte agravada. Requer a concessão da antecipação de tutela recursal e, no mérito a reforma da decisão atacada. Preparo regular. É o breve relatório. DECIDO. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil/2015, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, para a concessão da medida de urgência devem estar presentes, simultaneamente, a probabilidade do direito, mediante cognição sumária, baseados em uma probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos[1]. E o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e/ou de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, o condomínio agravado executa dívida condominial relativa a imóvel gravado com alienação fiduciária. Não tendo ocorrido pagamento ou nomeação de outros bens, restou deferida a penhora sobre do imóvel nos seguintes termos: ... Logo, entendo não ser possível a penhora do imóvel e seu consequente leilão, exceto na situação abaixo. Refiro-me às dívidas de natureza propter rem e a necessidade de conciliar os interesses patrimoniais envolvidos. No caso de dívidas condominiais (propter rem), por exemplo, admito excepcionalmente que o imóvel (e não os direitos aquisitivos) vá a leilão, desde que sejam esgotadas todas as diligências para encontrar bens penhoráveis no patrimônio do executado. Isto porque afigura-se justo que bem suporte as despesas inerentes a ele próprio, sob pena de se criar uma situação insustentável para o Condomínio e de gerar efetivo estímulo ao inadimplemento das taxas condominiais em detrimento da coletividade (demais condôminos), o que repercutirá inclusive na esfera patrimonial do credor fiduciário. Já nas execuções de créditos quirografários, por exemplo, entendo não ser possível a penhora do imóvel, uma vez que a dívida não possui qualquer relação jurídica com o bem nem se pode expropriar patrimônio de terceiro (credor fiduciário) alheio ao débito executado. Em caso de penhora do bem imóvel para satisfazer débitos condominiais, após esgotadas as diligências para localização de outros bens do executado, a preferência de recebimento do produto da arrematação será do Condomínio e, em seguida, do agente financeiro que obrigatoriamente será intimado da hasta, nos termos da Súmula 478 do STJ, aplicada por analogia. Confira-se: STJ, Súmula 478. "Na execução de crédito relativo a cotas condominiais, este tem preferência sobre o hipotecário." 1. Assim, dado o conteúdo da referida súmula, MANTENHO A PENHORA OUTRORA DEFERIDA, uma vez que o direito de preferência da Caixa Econômica Federal não se sobrepõe ao crédito decorrente de condomínio (de natureza propter rem). Nos termos do inciso XII do art. 835 do Código de Processo Civil, a penhora poderá recair sobre os direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia. O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, firmou o entendimento de que o bem alienado fiduciariamente não pode ser objeto de penhora, por não integrar o patrimônio do devedor, mas, não há óbices na constrição dos direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato. Confira-se: RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BEM IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DIREITOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. BEM DE FAMÍLIA LEGAL. LEI No 8.009/1990. ... 3. Não se admite a penhora do bem alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, haja vista que o patrimônio pertence ao credor fiduciário, permitindo-se, contudo, a constrição dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária. Precedentes. ... 6. Recurso especial provido. (REsp 1677079/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. ALUGUÉIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. PENHORA. DIREITOS. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ... 2. Como a propriedade do bem é do credor fiduciário, não se pode admitir que a penhora em decorrência de crédito de terceiro recaia sobre ele, mas podem ser constritos os direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 644.018/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 10/06/2016) Ainda, o art. 799, I, do CPC prevê a possibilidade de penhora do bem gravado por alienação fiduciária, devendo apenas ser intimado o credor fiduciário, confira-se: Art. 799. Incumbe ainda ao exequente: I - requerer a intimação do credor pignoratício, hipotecário, anticrético ou fiduciário, quando a penhora recair sobre bens gravados por penhor, hipoteca, anticrese ou alienação fiduciária; Referida intimação preserva direito de preferência do credor fiduciário no auferido da eventual alienação do imóvel. Pertinente ressaltar que referida penhora não se sujeita à anuência do credor fiduciário, pois não afasta os direitos decorrentes do contrato de alienação existente, e ainda garante preferência absoluta no produto de arrematação. Todavia, na hipótese em destaque, o magistrado singular deferiu a penhora do imóvel em sí, não dos direitos aquisitivos dos devedores sobre o imóvel alienado. Em que pese a súmula citada na decisão agravada, não se pode olvidar que a hipoteca e a alienação fiduciária são institutos jurídicos diferentes. Desta feita, ao menos nesse momento de cognição sumária, presentes a verossimilhança das alegações e a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, pressupostos autorizadores para a concessão da medida de urgência processual. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal, para suspender os efeitos da decisão agravada até julgamento do mérito do presente agravo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se as agravadas para responderem ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, outubro de 2018. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] Novo Código de Processo Civil Comentado - Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero – São Paulo: RT, 20’15- art. 300